Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-68.2020.8.11.0033
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001677-68.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA MASCHIO - CPF: 952.027.221-68 (RECORRENTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (RECORRIDO), CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 13.466.141/0001-46 (RECORRIDO), INSTITUTO PARAISO DO NORTE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - IPNEC - ME - CNPJ: 07.481.324/0001-38 (RECORRIDO), União Brasileira de Faculdades LTDA - UNIBF (RECORRIDO), JUAN FELIPE BERTI - CPF: 083.858.129-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001677-68.2020.8.11.0033

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro/MT

Recorrente(s):

União Brasileira de Faculdades Ltda – UNIBF

Recorrida(s):

Elza Maschio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSENCIA DO ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO NÃO ACOLHIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade do decisum quando este menciona os elementos de convicção do Juiz, em estrito cumprimento ao disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. Outrossim, inaplicável ao caso o artigo 489 do CPC, conforme enunciado 162 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 162 – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Importante registrar que, com a aquisição da instituição de ensino (Centro Educacional Faseb Ltda) a Recorrente assume os direitos e obrigações daquela, em especial no que concerne as expedições de diplomas de alunos graduados.

4. A responsabilidade pela obrigação de fazer, mostra-se patente no presente caso, tanto que a própria recorrente expediu o diploma da autora, em 15/12/2020, porém de forma tardia, uma vez que a colação de grau ocorreu em 24/08/2018, o que, portanto, não elide os danos causados, tendo assim o dever de ressarci-los, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, além do artigo 14 do CDC.

5. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida:
“
Apesar da Reclamada tentar afastar a sua responsabilidade na entrega do diploma para a Autora, não é justificável que esta demore tanto tempo para ficar pronto ou para ser entregue ao respectivo aluno. Não podendo ficar o aluno ou ex-aluno numa longa e exaustiva espera para o recebimento do diploma de conclusão de curso, mormente pelo fato de que apenas com esse documento em mãos é que comprovará efetivamente ao seu empregador a sua formação.
Apesar de não haver prazos legais para a emissão do documento, as instituições de ensino não podem retardar injustificadamente sua entrega, especialmente em razão de ele ser, muitas vezes, indispensável para comprovar a qualificação do aluno para manutenção de seu emprego, como dito acima.
”.

6. Portanto, a demora excessiva, além do prazo previsto, para a entrega do diploma do curso de graduação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

7. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
OPINO
pelo julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão contida na inicial para o fim de
: CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data.
Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a Tutela de Urgência deferida ao
ID. 46395750
.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022